Tribunal: TJPA
Processo: 0020158-75.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0020158-75.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: ULISSES BRENDO SILVA LUCENA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, ENTENDENDO QUE HOUVE AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS PELO EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONHECIDOS

E REJEITADOS.

UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
ULISSES BRENDO SILVA LUCENA
contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, sob a alegação de Omissão no Acórdão embargado, por ausência de enfrentamento das teses suscitadas pelo embargante. Requereu o provimento dos embargos para sanar a suposta omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ao não enfrentar as teses suscitadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou todas as teses levantadas pelo embargante de forma clara, sendo suficientemente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo, dessa forma, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

5. Inexistindo ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CF, art. 93, IX
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 339
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ULISSES BRENDO SILVA LUCENA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com a sua condenação, mantida pelo v.
acórdão id nº 260676445
, de minha relatoria, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a existência de omissão, em razão da ausência do não enfrentamento das teses suscitadas no recurso de apelação, quais sejam, quanto ao expresso pedido de realização de sustentação oral em sessão presencial de julgamento, reconhecendo-se a violação a ampla defesa do embargante e para fim de sanar as omissões apontadas e de prequestionar as violações aos princípios constitucionais, ao dispositivo 155 do CPP e a jurisprudência do STJ nos feitos anteriormente indicados. Assim, requereu, “
Ante todo o exposto, a Embargante requer que sejam ACOLHIDOS os presentes EMBARGOS, para o fim de suprir as omissões”.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se
manifestado pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Alega a defesa que, na apresentação das Razões recursais do Recurso de Apelação, foi requerido expressamente que o feito fosse incluído em sessão presencial, para fins de realização de sustentação oral, o que não ocorreu, requerendo assim a anulação do acórdão, com anúncio de novo julgamento, com a finalidade de assegurar a ampla defesa do Embargante. Não merece acolhimento referido pleito.

Analisando os autos, verifica-se que na data de 20/03/2025 o Recurso de Apelação da defesa foi pautado para julgamento na 9ª Sessão Ordinária Plenária do Plenário Virtual, do dia 31/03/2025 à 07/04/2025, constando no sistema PJE, que a defesa do Embargante tomou ciência da intimação de pauta em 31/03/2025. No entanto, não foi requerido destaque do Processo pautado em plenário virtual, para ser julgado de forma presencial, conforme determina o art. 140-A, §3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando o referido pedido deveria ter sido protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão, restando comprovado que a defesa do embargante permaneceu inerte, após a devida intimação de pauta, não requerendo, no momento oportuno, o destaque do feito para julgamento presencial, não havendo, assim, que se falar em nulidade do Acórdão de ID 26067645.

Outrossim, no que diz respeito a omissão alegada de que a fundamentação utilizada pelo Relator, ao valorar a palavra da vítima, não é idônea, não se fundamentou em fatos e ignorou a mudança da narrativa, entre as versões apresentadas, em sede de inquérito e a apresentada em juízo. Que são perfeitamente cabíveis os Embargos, para prequestionar possíveis violações a jurisprudência do STJ e ao disposto no artigo 386, IV do CPP, inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por ULISSES BRENDO SILVA LUCENA, contra sentença que o condenou à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser iniciada no regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, tipificado no artigo 15, da Lei 10.826/2003. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente ante a ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente do crime praticado. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução, bem como demais provas juntadas aos autos, comprovando que o acusado se dirigiu até a residência da vítima e após a discussão cometeu o crime de disparo de arma de fogo, restando perfeitamente configurado o crime em questão. IV – DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. 5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 15; CPP, art. 386, V e VII.
[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático probatória da matéria já debatida no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição,
omissão
ou obscuridade
, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, restou plenamente evidenciado que as teses arguidas pelo embargante foram suficientemente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Outrossim, é sabido que o art. 93, IX, da Carta Magna dispõe que o d. Julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. Ressalto que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão, conforme decidiu no Tema 339, segundo o qual:

“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”

Como a pretensão do embargante é a reanálise da matéria debatida no julgamento, o não provimento dos embargos de declaração se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de ULISSES BRENDO SILVA LUCENA
, mantendo
in totum
o v. acórdão
vergastado,
nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/09/2025